Tribunal: TJSP
Processo: 1029919-13.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação Cível - Servidor Público Estadual - Conversão de vencimentos e/ou proventos em URV - Lei Federal no 8.880/94 - Estabelecimento de novo padrão de vencimentos de servidores públicos estaduais em reestruturação de carreiras - Novo regime remuneratório - Termo "ad quem" - Entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 561836, com Repercussão Geral - Ação ajuizada em 2019 - Prescrição -

Ementa:
Apelação Cível - Servidor Público Estadual - Conversão de vencimentos e/ou proventos em URV - Lei Federal no 8.880/94 - Estabelecimento de novo padrão de vencimentos de servidores públicos estaduais em reestruturação de carreiras - Novo regime remuneratório - Termo "ad quem" - Entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 561836, com Repercussão Geral - Ação ajuizada em 2019 - Prescrição - Ocorrência - Sentença mantida - Recurso não provido.